Tribunal: TJDFT
Processo: 0720427-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DURANTE O CUMPRIMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS EXTRAMUROS. DECISÃO MANTIDA.
1. A prática de faltas disciplinares de natureza grave e média, em data recente, logo após a concessão de benefícios extramuros, revela comportamento inadequado do socioeducando e inaptidão para usufruir das saídas sistemáticas, o que enseja a revogação dos benefícios concedidos anteriormente, como efeito da transgressão disciplinar.
2. Merece ser prestigiada a decisão do Juízo da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal que revogou as saídas sistemáticas anteriormente concedidas ao socioeducando, em razão da prática de infrações disciplinares.
3. Agravo de instrumento conhecido. Negou-se provimento.